Tribunal: TJPA
Processo: 0801851-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801851-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DO FORUM DA COMARCA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA – ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA DO PACIENTE E EXCESSO DE PRAZO
– PRELIMINAR MINISTERIAL DE CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIAS FÁTICAS – CONHECIMENTO DO WRIT APENAS NA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE. – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB.

2.
Acolhe-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem, com relação às alegações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente, vez que se revelam inadequadas na presente via estreita, de rito célere e sumário, o qual não comporta dilação probatória.

Por isso, conhece-se em parte o presente
writ
, apenas no tocante à alegação de excesso de prazo, frisando-se que não há supressão de instância, em razão de em consulta ao sistema informatizado Libra desta Corte, ter sido constatado já ter o Juízo apreciado o pedido de liberdade pendente de apreciação em 19/03/2020 (Doc. 20200096029864).
9

3
. Com relação ao excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não se somam de modo puramente aritmético, devendo haver um recorte em sua análise sob o enfoque da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se, ainda, em conta, a presença de vetores antagônicos à boa marcha processual, tais como pluralidade de réus, complexidade do feito, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, como informado pelo Juízo e de tudo mais que consta nos autos, bem ainda como em consulta ao sistema informatizado Libra desta Corte, o paciente e o outro corréu foram presos em flagrante em
27/01/2020 e já houve
recebimento
da denúncia em 19/03/2020, estando o feito em fase de apresentação de resposta acusação para quando seguirá para a fase instrutória.

Da análise deste panorama processual, não se afere qualquer excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, muito ao contrário, em se levando em conta a duplicidade de réus no processo.

Inexiste, pois, qualquer excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal em tela
.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM

PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL E

CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS, DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Thiago Nascimento Silva.

Impetrante: Eugenio Dias dos Santos.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0801851-79.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

EUGENIO DIAS DOS SANTOS
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
THIAGO NASCIMENTO SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA
.

Aduz o impetrante
que o paciente se encontra preso cautelarmente pelo delito de roubo, tendo sido indeferido seu pedido de revogação de prisão preventiva, não tendo sido ofertada denúncia até então.

Alega negativa de autoria e excesso de prazo.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi por mim indeferida em 04/03/2020 (Id. nº 2811924), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 05/03/2020, consoante Id nº 2825188, informou que (sic):

“
Trata-se de autos de prisão em flagrante lavrado em desfavor do paciente por suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB. O Crime teria ocorrido no dia 26/01/2020, por volta das 21:00 quando as vítimas MANOEL LOBATO DOS SANTOS e MARLENE DOS SANTOS LOPES (tio e sobrinha) estavam caminhando em direção à residência da última quando foram abordadas pelo paciente e seu comparsa, DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO, que estavam de bicicleta

O Comparsa do paciente desceu da bicicleta, portando um revólver, e anunciou o assalto, momento em que a vítima MANOEL LOBATO DOS SANTOS correu assustada. DENILSON MOREIRA ASSUNÇÃO teria friamente efetuado um disparo nas costas da vítima.

A vítima foi encaminhada para o hospital municipal, mas, dado o alojamento do projétil em seu corpo, foi necessária sua transferência ao Hospital Regional de Belém.

Consta da fl. 06 dos autos flagranciais informações prestadas por policial civil, onde informa que através de câmeras de segurança de uma residência próxima ao local do fato foi possível identificar que participaram do crime o seu comparsa e o paciente, o qual em interrogatório na fase investigativa confessou a prática do crime, informando que planejaram sair para roubar.

Após a prisão em flagrante, ocorrida em 27/01/2020, foi realizada audiência de custódia em 28/01/2020, onde fora homologado o flagrante, sendo também convertido em preventiva.

Em 10/02/2020 a defesa apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público para manifestação, vindo os autos conclusos para apreciação que culminou no indeferimento do pedido em 19/02/2020.

O inquérito policial foi finalizado e remetido ao fórum desta comarca em 13/02/2020, estando aqueles autos no Ministério Público para oferecimento da denúncia, constando na tramitação do sistema Libra novo pedido de revogação da prisão preventiva realizado via protocolo integrado na data de hoje que será devidamente apreciado quando vier conclusos”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 11/03/2020 (Id. nº 2850185) se pronunciou pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
negativa de autoria e excesso de prazo.

Ab initio
, tenho por acolher a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem, com relação às alegações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente, vez que se revelam inadequadas na presente vias estreita, de rito célere e sumário, o qual não comporta dilação probatória.

Por isso, conheço em parte o presente
writ
, apenas no tocante à alegação de excesso de prazo, frisando-se que não há supressão de instância, em razão de em consulta ao sistema informatizado Libra desta Corte, já ter sido constatado que o Juízo apreciou o pedido de liberdade pendente de apreciação em 19/03/2020 (Doc. 20200096029864).
960298-64

Com relação ao excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não se somam de modo puramente aritmético, devendo haver um recorte em sua análise sob o enfoque da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se, ainda, em conta, a presença de vetores antagônicos à boa marcha processual, tais como pluralidade de réus, complexidade do feito, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, como informado pelo Juízo e de tudo mais que consta nos autos, bem ainda como em consulta ao sistema informatizado Libra desta Corte, o paciente e o outro corréu foram presos em flagrante em
27/01/2020 e já houve
recebimento
da denúncia em 19/03/2020, estando o f
eito em fase de apresentação de resposta acusação para quando seguirá para a fase instrutória.

Da análise deste panorama processual, não se afere qualquer excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, muito ao contrário, em se levando em conta a duplicidade de réus no processo e a complexidade do feito.

Inexiste, pois, qualquer excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal em tela.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO EM PARTE DO PRESENTE
WRIT
e
NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO-O.

É o voto.

Belém,
14
de
maio
de 2020.

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2020